Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas, na qual se deferiu medida de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e determinou que as instituições financeiras se abstivessem de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária. Os recursos interpostos em autos conexos foram analisados conjuntamente, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, por identidade de teses e origem da decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que limitou os descontos efetuados em folha e em conta corrente; (ii) definir se a decisão agravada observou os pressupostos processuais estabelecidos pela Lei 14.181/2021 para a repactuação de dívidas de consumidor superendividado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência que limita os descontos contratuais depende da demonstração de que foram observados os requisitos legais para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, os quais incluem a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A decisão agravada caracteriza error in procedendo ao deferir medida de urgência sem que tenha havido a prévia tentativa de conciliação entre as partes, nem a apresentação do plano de pagamento, desrespeitando a sistemática procedimental imposta pela Lei 14.181/2021.
5. A simples limitação percentual dos descontos em folha ou conta bancária, sem a definição dos valores a serem descontados por cada instituição financeira, pode provocar distorções na execução dos contratos, ensejando tratamento desigual entre credores com base em parâmetros arbitrários e sem respaldo técnico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos em folha de pagamento ou em conta bancária no contexto da Lei 14.181/2021 exige a instauração regular do procedimento de repactuação de dívidas, com a realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor. 2. A concessão de tutela de urgência para restringir descontos sem oitiva dos credores e sem observância das fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC viola o devido processo legal e configura error in procedendo.